Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025957-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), GARCIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 378.187.831-72 (EMBARGANTE), LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 486.820.041-00 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (EMBARGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GARCIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 378.187.831-72 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 486.820.041-00 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL
–
ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO É ADMISSÍVEL REFERIDA REINTEGRAÇÃO
– ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO A CULPA DOS AGRAVANTES PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUE ADMITE REFERIDA REINTEGRAÇÃO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR
FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA E

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA
DESPROVIDOS
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
GARCIA CIQUEIRA SANTOS E
LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA
PROVIDOS
APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL APONTADO NO ACÓRDÃO.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração concernente as razões para se determinar a reintegração imediata dos Agravantes na posse do imóvel, objeto dos Autos, foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria.

Constatado que
o Agravo de Instrumento foi provido
para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel e que, no entanto,
o acórdão registrou como desprovido
há
necessidade de que seja sanado o erro material apontado
para que
conste corretamente no acórdão “Recurso provido”.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025957-66-2024

EMBARGANTES: GARCIA SIQUEIRA SANTOS E
LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA
E
FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA E

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA

EMBARGADOS: FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA E
GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA
GARCIA SIQUEIRA SANTOS E
LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA
-

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Garcia Siqueira Santos
e
Luciana Maura Carvalho Siqueira
e por
Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa e Graciane Pauline Mazeo Correa da Costa
, em face do
acórdão que deu provimento
ao Agravo de Instrumento
interposto pelos primeiros Embargantes para determinar a reintegração

dos mesmos na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda firmado entre as partes descrito nos Autos
, a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, do imóvel
localizado na Rua das Petúnias, no 27, do Condomínio Florais Cuiabá, registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, sob a matrícula de no 84.223, sendo os Agravantes os vendedores e os Agravados os compradores (doc. ID 238982660).

Nas razões recursais
os Agravantes Garcia Siqueira Santos e Luciana Maura Carvalho Siqueira alegam que ocorre erro material no acórdão recorrido, acrescentando que houve acerto da decisão ao reintegrar os Agravantes na posse do imóvel
, no entanto,
embora tenha o recurso sido provido, no acórdão constou como desprovido
.

Assinalam a
necessidade de sanar o erro apontado para constar no acórdão recurso provido
. Pugnam pelo provimento do recurso para corrigir o erro apontado no acórdão.

Quanto aos Embargantes Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa e Graciane Pauline Mazeo Correa da Costa
, nas razões recursais dos Embargos de Declaração,
alegam existência de omissão e contradição no acórdão recorrido,

ao constar na decisão que havendo cláusula resolutiva a princípio seria desnecessária, pelo menos a princípio, a discussão sobre a validade do contrato para reintegrar os agravantes na posse do imóvel,
bem como quanto a fundamentação de que

a
cláusula resolutiva expressa em um contrato de compra e venda permite que o vendedor cancele o negócio se o comprador não pagar o valor acordado a reintegração de posse pode ser uma consequência do inadimplemento do comprador
.

Sustentam que a reintegração somente pode ocorrer posteriormente ao transito em julgado
,

tendo em vista que demanda
julgamento quanto a culpa exclusiva dos Agravantes, conforme entendimento jurisprudencial acerca da questão.

Asseveram que há documentação nos Autos comprovante pagamento substancial

pelos Agravados
ora Embargantes envolvendo outros imóveis,
havendo controvérsia com relação ao fato de os Agravados se recusarem a assinar contrato de financiamento bem como culpa dos Agravantes com relação a quitação do bem com recusa de assinatura.

Verberam a necessidade de se conceder efeitos infringentes ao recurso diante da contradição existente na decisão embargada, pugnando pelo provimento do recurso para que haja manifestação com relação a omissão que apontam ocorrente bem como a contradição existente na decisão recorrida.

Em sede de
contrarrazões
as partes refutam a tese recursal da parte ex adversa pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, os Embargantes Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa e Graciane Pauline Mazeo Correa da Costa alegam existência de contradição no acórdão embargado ao fundamentar que havendo cláusula resolutiva a princípio seria desnecessária, pelo menos a princípio, a discussão sobre a validade do contrato para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel e que
a
cláusula resolutiva expressa em um contrato de compra e venda permite que o vendedor cancele o negócio se o comprador não pagar o valor acordado a reintegração de posse pode ser uma consequência do inadimplemento do comprador
.

Asseveram a possibilidade de reintegração na posse somente após o transito em julgado da decisão e ademais, há necessidade de discussão acerca da culpa exclusiva dos Agravantes pela rescisão contratual no caso em análise.

Argumentam que
há documentação que comprova o pagamento substancial pelos Agravados e quanto ao fato de os Agravantes terem se recusado a assinar o contrato de financiamento e culpa dos mesmos com relação a quitação do bem com a recusa de assinatura, havendo omissão quanto a referidos argumentos, pretendendo a concessão de efeito infringente ao recurso.

Necessário anotar que no acórdão recorrido foi determinada a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel objeto dos Autos em razão da existência de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado entre as partes
constando, de forma clara, que caberia em sede de agravo apenas a análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, quanto a pretensão deduzida no recurso, não havendo de adentrar em questões de mérito, inclusive, sob pena de esvaziamento da demanda.

No caso os Agravantes sustentaram o inadimplemento contratual dos Agravados ora Embargantes pleiteando a reintegração na posse do imóvel com embasamento na cláusula sexta do contrato firmado entre as partes de modo que
vislumbrando a plausibilidade do direito invocado foi acolhido o pedido para reintegrar os Agravantes ora Embargados

na posse do imóvel com a seguinte fundamentação:

“
Conforme ressai dos Autos, os Agravantes ajuizaram Ação Resolução Contratual com Pedido de Tutela de Urgência C/C Cobrança de Cláusula Penal e Perdas e Danos, na qual, argumentam que as celebraram contrato de compra e venda de imóvel com os demandados, tendo como objeto um imóvel (residência unifamiliar), localizado na Rua das Petúnias, no 27, do Condomínio Florais Cuiabá, registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, sob a matrícula de no 84.223, sendo os Agravantes os vendedores e os Agravados os compradores.

Referido contrato foi firmado no valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), sendo o pagamento acordado da seguinte forma: R$ 883.000,00 (oitocentos e oitenta e três mil reais), por meio de 10 (dez) cheques no valor de R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais) cada, e 12 (doze) cheques no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) R$ 334.779,83 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao financiamento do imóvel junto ao Banco Bradesco, que seria assumido pelos réus, R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) mediante a entrega de 02 (dois) terrenos urbanos, de no 27 e 28 da Quadra 03, do Condomínio Brisas Horizontal; e d) R$ 332.200,00 (trezentos e trinta e dois mil duzentos e vinte reais) mediante a entrega de 12 (doze) cheques de R$ 27.685,00 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais), Conforme disposto na cláusula terceira do Contrato de Compra e Venda.

Consta dos autos que os Agravados ingressaram na posse do imóvel em 20/01/2023, sendo que após a assinatura do contrato, os cheques voltaram sem compensação e ademais, os réus assumiram o financiamento do imóvel e não teriam realizado o pagamento d
as parcelas estando inadimplentes com o pactuado a ensejar a demanda na qual, buscam serem reintegrados na posse do imóvel vendido aos Agravados, bem como pretendem que o locatário deposite o aluguel em Juízo e apresente o contrato de locação firmado com os Recorridos, cujo pedido foi indeferido.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar pleiteado pelos Agravantes, ensejando o presente recurso
.

Verifica-se da análise dos Autos que os Agravantes imputam a responsabilidade pela rescisão do contrato aos Agravados que teriam se tornado inadimplente quanto ao pagamento do imóvel e, ademais, teriam locado o bem a terceiro pretendendo que seja determinado o depósito do aluguel em juízo.

Quanto aos Agravados sustentam que ocorreu pagamento substancial do ajustado entre as partes aduzindo que
do montante pactuado encontra-se inadimplentes com o equivalente a R$ 1.206.859,00 (um milhão duzentos e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais),
situação que obsta a rescisão do contrato e restituição do imóvel aos Agravantes.

Necessário registrar que conforme os próprios Agravados afirmam se encontram inadimplentes com relação a parte do pagamento ajustado, embora tenham realizado pagamento de parte do imóvel aos Agravantes, além disso, providenciaram a locação do imóvel a terceiro, situação que afronta o parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato que dispõe o seguinte:

“Nenhuma das partes poderá ceder os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato a quaisquer terceiros salvo mediante autorização expressa e por escrito da outra parte, inclusive qualquer tipo de venda, consignação, cessão de uso ou qualquer forma de desvio de função do objeto do presente instrumento de compra e venda,
sendo que o descumprimento autoriza os PROMITENTES VENDEDORES a retomada imediata do imóvel,
inclusive com suas edificações, benfeitorias e reformas na época, nada sendo devido aos PROMITENTES COMPRADORES a título de indenização ou reembolso.

Quanto a cláusula sexta do contrato estabelece o seguinte:

“
Na hipótese de o imóvel não ser integralmente quitado dentro do prazo previsto e depois de considerada uma tolerância de 30 (trinta) dias, poderão os PROMITENTES VENDEDORES dar por rescindido o presente contrato retornando ao
status quo ante
”
.

Diante desse contexto, constata-se que os Agravados teriam violado referidas regras contratuais concernentes ao inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas, visto que os próprios Agravados nas contrarrazões alegam estarem inadimplentes com relação a parte do pagamento do montante ajustado entre as partes e pelo que se verifica estão, portanto, usufruindo do imóvel ou dos frutos dele advindos, já que locaram a terceiro, sem realizar o pagamento na forma ajustada, em flagrante afronta a cláusula contratual.

Dessa forma, tendo em vista que há cláusula contratual
estabelecendo a rescisão do contrato e retomada do imóvel pelos promitentes vendedores no caso de inadimplemento
contratual,
tenho que demonstra-se desnecessário decisão judicial acerca da referida rescisão
para somente depois ocorrer a reintegração dos Autores/promitentes vendedores na posse do imóvel.

Neste contexto, diante da situação retratada nos Autos tenho que, efetivamente, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da antecipação de tutela pleiteada pelos Agravantes para que sejam reintegrados, de imediato, na posse do imóvel objeto dos Autos, visto que rescindido o contrato por força de previsão contratual
.

Ademais, os Agravados receberam o imóvel em caráter provisório por força de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes,
e deveriam cumprir o contrato na forma avençada, situação não demonstrada
, tendo em vista que realizaram apenas o pagamento parcial conforme mencionado.

Diante desse quadro, os Agravados se encontram na posse do imóvel de forma precária, haja vista que deixaram de cumprir o contrato firmado com os Agravantes e,
havendo cláusula resolutiva expressa desnecessária, pelo menos a princípio, a discussão acerca da validade do contrato para efeito de reintegrar os Agravantes na posse do imóvel.

Neste contexto, pelo menos nesta análise recursal, tenho que a decisão recorrida comporta reforma diante da prova documental acostada ao presente feito,
valendo acrescentar que a
cláusula resolutiva expressa em um contrato de compra e venda permite que o vendedor cancele o negócio se o comprador não pagar o valor acordado a reintegração de posse pode ser uma consequência do inadimplemento do comprador
.

Desta forma, não há óbice à concessão da antecipação de tutela para aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, isto porque, nos termos do art.
474
do
Código Civil
, a
cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito
.

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da comprovação do inadimplemento contratual e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse. N.U 1032756-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que demonstrado pelos documentos colacionados no processo na origem demonstram o inadimplemento contratual por parte do requerido/agravado, o qual não adimpliu parte substancial do contrato. Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008188-45.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

Assim, a probabilidade do direito resta evidente
.

De igual forma, vislumbra-se existente o perigo de dano, diante da própria situação enfrentada pelos Agravantes, uma vez que não detém o imóvel,
além do que não vem percebendo as parcelas pactuadas no contrato.
Portanto, impõe-se o deferimento da medida pretendida pelos Agravantes de modo que a decisão recorrida comporta modificação.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para determinar a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda firmado entre as partes descrito nos Autos, a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, do imóvel
localizado na Rua das Petúnias, no 27, do Condomínio Florais Cuiabá, registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, sob a matrícula de no 84.223, sendo os Agravantes os vendedores e os Agravados os compradores (doc. ID 238982660)”

Como se verifica, pesar dos argumentos elencados pelos Embargantes constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade com relação a matéria questionada, valendo ressaltar que a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel encontra-se assentada na existência de cláusula resolutiva expressamente prevista no contrato,

de forma que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento no caso em análise
ao reintegrar os Agravantes na posse do imóvel

estando a decisão devidamente fundamentada de modo a propiciar eventual recurso nas Instâncias Superiores.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Com relação aos Embargos de Declaração propostos por
Garcia Siqueira Santos e Luciana Maura Carvalho Siqueira alegam erro material na decisão
, tendo em vista que
o Agravo de Instrumento foi provido e o acórdão registro “Desprovido”.

Verifica-se que assiste razão aos Embargantes,
uma vez que consta no acórdão ID 289752384 o seguinte:
“Acordão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

Dessa forma resta demonstrado o erro material questionado, havendo necessidade de sua correção para que passe a constar no acórdão Recurso Provido.

Diante dessas considerações
nego provimento ao Embargos de Declaração propostos por
Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa e Graciane Pauline Mazeo Correa da Costa,
e
dou provimento
aos Embargos de Declaração
opostos por Garcia Siqueira Santos e Luciana Maura Carvalho Siqueira
para determinar que conste do acórdão “Recurso Provido”, devendo ser adotas as providências pertinentes para tanto.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025